Tribunal: TJSP
Processo: 0006630-24.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. PARCIAL ACOLHIMENTO. Sendo o réu primário e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Contudo, tendo sido apreendida quantidade de drogas variadas, revelando não se tratar de ínfimo e eventual traficante, adequada a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no patamar de 1/6. Recursos parcialmente providos, o da Defesa somente para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, e, o do Ministério Público, para majorar as penas aplicadas, fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.